Tribunal: TJSP
Processo: 2137931-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Prestação de serviços. Construção civil. Obras com patologias. Obrigação de refazer. A questão de fundo tratou de contrato escrito (de 2003), de empreitada global, para construção de unidade fabril da autora em PE (preço inicialmente ajustado de R$ 2.700.000,00). Feito já decidido (2011), com r. sentença de procedência da ação principal, e improcedência da reconvenção, mantida nesta

Ementa:
Prestação de serviços. Construção civil. Obras com patologias. Obrigação de refazer. A questão de fundo tratou de contrato escrito (de 2003), de empreitada global, para construção de unidade fabril da autora em PE (preço inicialmente ajustado de R$ 2.700.000,00). Feito já decidido (2011), com r. sentença de procedência da ação principal, e improcedência da reconvenção, mantida nesta instância, no essencial.

Cumprimento de sentença tangente ao pagamento das custas e despesas processuais, salários periciais do assistente das autoras e multa pelo descumprimento da obrigação. Autora que pretende o recebimento do valor R$ 1.764.245,55.

R. despacho que aplicou a multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC em desfavor da executada, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida. Já são muitos os recursos julgados por este Relator sobre o mesmo caso, e repete-se, envolvendo valores muito elevados. Plausível a aplicação da coima à agravante por protagonização de ato atentatório à dignidade da justiça. Demonstrados nos autos os embaraços criados à execução de penhora sobre faturamento. Tais fatos não foram devidamente impugnados. Intelecção do art. 774, III e V, do CPC. Recurso desprovido, tudo nos estreitos limites do presente recurso.